Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO PRESENCIAL APÓS INTIMAÇÃO DA PAUTA VIRTUAL. DEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A inobservância do pedido expresso de julgamento presencial, para fins de sustentação oral, acarreta cerceamento de defesa e, consequente, a nulidade do julgamento ocorrido.
3. Diante da existência de vício insanável, deve-se declarar a nulidade do julgamento realizado para que os autos sejam incluídos em pauta de julgamento presencial.
4. Preliminar acolhida.